Tribunal: TJBA
Processo: 8002038-29.2023.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002038-29.2023.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTALUZ

Advogado(s)
:

APELADO: JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). LEI MUNICIPAL Nº 1.422/2015. IMPLEMENTAÇÃO DO QUINQUÊNIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Santaluz contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, movida por servidora pública efetiva, para implementar adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto no art. 62 da Lei Complementar Municipal nº 1.422/2015, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes ao percentual de 5% do vencimento-base a partir de 06/03/2022. A sentença também fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve a análise do cumprimento dos requisitos legais para a concessão do adicional por tempo de serviço à servidora, bem como a legalidade da concessão da gratuidade de justiça e a adequação dos consectários legais e da fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 1.422/2015 prevê a concessão de 5% do vencimento-base a cada quinquênio de efetivo exercício.

4. Restou incontroverso que a servidora preencheu o requisito temporal em 06/03/2022 e formalizou requerimento administrativo, não respondido pelo ente público, configurando omissão administrativa.

5. O direito ao ATS é vinculado e nasce com o preenchimento dos requisitos legais, sendo o requerimento administrativo mera formalidade para reconhecimento do direito.

6. A gratuidade de justiça foi corretamente concedida, ante a ausência de prova capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme o art. 99, § 3º, do CPC.

7. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 4º, II, do CPC, sendo inaplicável a fixação percentual em sentença ilíquida; deve-se postergar a definição do percentual para a fase de liquidação.

8. Em reexame necessário, a forma de atualização e juros moratórios deve observar a EC nº 113/2021, aplicando-se unicamente a Taxa SELIC sobre as parcelas vencidas
Ademais, a partir de 01/08/2025, à atualização dos valores dos requisitórios deverá ser aplicado o IPCA e juros de 2% ao ano ou a Taxa SELIC (o que for menor),

de acordo com a EC 136/2025
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido e sentença parcialmente reformada, em reexame necessário, para
: a)
determinar que a atualização monetária e os juros de mora incidam conforme o disposto na EC 113/2021, aplicando-se somente a Taxa SELIC. Ademais, a partir de 01/08/2025, à atualização dos valores dos requisitórios deverá ser aplicado o IPCA e juros de 2% ao ano ou a Taxa SELIC (o que for menor),

de acordo com a EC 136/2025;
b)
estabelecer que o percentual dos honorários advocatícios somente seja definido na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, observados os limites do § 3º do mesmo artigo.

Teses de julgamento:

"

1. É devido o adicional por tempo de serviço previsto em lei local ao servidor público municipal que preencha o requisito temporal, sendo o ato administrativo vinculado.

2. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, afastável somente mediante prova em contrário.

3. Em sentença ilíquida, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação.

4. Aplica-se a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, conforme determina a EC nº 113/2021. Ademais, a partir de 01/08/2025, à atualização dos valores dos requisitórios deverá ser aplicado o IPCA e juros de 2% ao ano ou a Taxa SELIC (o que for menor), de acordo com a EC 136/2025".

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº

8002038-29.2023.8.05.0226
, de Santaluz, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
e Apelada
JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E, EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Salvador, .